Tribunal: TJBA
Processo: 8040850-42.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040850-42.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GIANNO DE OLIVEIRA BRITO e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO DE CASSIA MEIRA OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

GARANTIA PREVISTA NO ESTATUTO DA TERRA. EXPLORAÇÃO FAMILIAR NÃO DEMONSTRADA.
INCABÍVEL A PROTEÇÃO.
DECISÃO
MANTIDA
. AGRAVO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1. Ajuizada execução de título executivo extrajudicial, fundada em instrumento particular de confissão de dívida,
foi interposto
recurso em face de decisão que não concedeu aos agravantes
a
qualidade de pequeno produtor rural a fim de fazer jus a garantia prevista no Estatuto da Terra.

2.
Nesse contexto, a Lei n.º 8.629/93, em seu art. 4.º, inc. II, define como pequena propriedade rural aquela com área compreendida entre um e quatro módulos fiscais. Cada módulo fiscal, corresponde de 5 a 110 hectares, a depender do município.

3.
Nessa linha de entendimento, a jurisprudência do STJ, entende que a proteção conferida a pequena propriedade, decorre da garantia de subsistência, cabendo a demonstração da exploração familiar.

4.
In casu
, consoante consignado na decisão, embora a extensão do imóvel (40 hectares) possa ser enquadrado como pequena propriedade, não restou demonstrado que a propriedade seja explorada sob o regime de exploração familiar para garantir a subsistência.

5.
Verifica-se ainda, pela declaração de imposto de renda dos agravantes (ID 49592196, fls. 111 e 118) que eles possuem outras três propriedades.

6.
Desta feita, nos termos do art. 373 do CPC, compete ao autor o ônus de provar fato constitutivo de seu direito, atribuir ao exequente o ônus de provar que os agravantes não laboram em regime de agricultura familiar requer a demonstração de fato negativo.

7.
Portanto, os agravantes não podem ser enquadrados como pequenos produtores rurais, uma vez que não há demonstração nos autos de que as propriedades são exploradas sob o regime de economia familiar para subsistência, o que confrontaria com o valor declarado à receita com produção de “1.500 SACAS COM 60 KG.CAFE CRU EM GRAO ESTOCADOS NO IMOVEL AGRICOLA PREVISTO EM R$ 600.000,00”. (ID 49592196, fls.120).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.º
80
40850
-
4
2.20
23
.8.05.0000
, em que é agravante,
GIANNO DE OLIVEIRA BRITO

e agravado,
Banco Bradesco SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGA
R PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala de Sessões, 26 de março de 202
4
.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça